Tribunal: STF
Processo: HC 213134
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. ESTELIONATO. LEI Nº 13.964, DE 2019. ART. 171, § 5º, DO CP (NOVA REDAÇÃO). REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA: NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA, DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    2. A jurisprudência da Segunda Turma desta Corte orientou-se no sentido de ser possível a aplicação retroativa da norma em comento, considerada sua natureza híbrida, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.